Tribunal: CARF
Processo: 13804.722795/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.722795/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.587 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
TRANSJAM TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS -
DCTF. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. DCTF. ATRASO NA ENTREGA. SUMULA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (sumula CARF no
49).
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO. SUMULA.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA. CONFISCO. SUMULA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.722795/2018-34
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722795/2018-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 11-68.576, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, que julgou
improcedente a impugnação apresentada (fls. 21/24).
Versa o presente processo sobre Notificação de Lançamento mediante a qual foi
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativos à multa por atraso na
entrega da DCTF do mês de janeiro de 2017.
Em sede de impugnação solicitou o cancelamento da exigência tributária, sob
alegação de que apresentou a DCTF sem débito a declarar, portanto desobrigada de apresentar
esta declaração. Ressaltou também que apresentou a DCTF espontaneamente, ou seja, antes de
qualquer procedimento fiscal, devendo ser aplicado o artigo 138 do CTN. Destacou ainda a
aplicação dos princípios da legalidade e o princípio de não utilizar tributo com efeito de
confisco.
A d. DRJ julgou improcedente a Impugnação sustentando a obrigatoriedade de
apresentação da DCTF de janeiro, a partir de 2017, mesmo para as pessoas jurídicas inativas e
sem débitos a declarar, negando aplicação da denuncia espontânea que não alcança a penalidade
em debate:
No presente caso a contribuinte se enquadra exatamente nos item 31, obrigada a
apresentar a DCTF tendo em vista que no mês de janeiro de 2017 mesmo não tendo
débitos ou estando inativa todas as pessoas jurídicas estavam obrigadas a apresentar esta
declaração.
Quanto à aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) temos a ressaltar o que
através da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi atribuída a
SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à administração tributária
federal:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER a Notificação
de Lançamento do presente processo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO

1 3) em 2016 e 2019 - Obrigatoriedade de apresentação da DCTF de janeiro de cada ano mesmo para as pessoas
jurídicas INATIVAS e SEM DÉBITOS A DECLARAR. No ano de 2016 o prazo final para apresentação da DCTF
de janeiro para as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia 21/07/2016. No ano
de 2017 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a
declarar foi prorrogado para o dia 21/07/2017.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722795/2018-34

Regularmente cientificada, em 5.7.2021 (cópia de Aviso de Recebimento, de fl.
36), apresentou antecipadamente o Recurso Voluntário em 10.3.2021 (fls. 28/34).
Asseverou, a partir da precariedade dos sistemas de processamento dos dados, que
a entrega espontânea da declaração, teria a finalidade meramente saneadora em razão de
inconsistências da base de dados, caracterizando a denuncia espontânea:
“A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por parte
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza-se denúncia espontânea,
afastando a aplicação das penalidades previstas na legislação citada”.
Afirmou que, em nenhum momento no decorrer do ano de 2017, e nem mesmo
após 2017 e anos subsequentes, teria sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da não
apresentação da declaração questionada, configurando-se assim a confirmação / homologação
tácita do procedimento realizado.
Não houve, no caso ora em exame, a intimação formal do contribuinte supostamente
omisso, a exemplo do que determina expressamente o art.32-A da Lei no 8.212/91, nem
tampouco, no tempo hábil e regulamentar, a imposição de multa por omissão ou entrega
fora do prazo, para prevenir a conduta do contribuinte quanto a possível irregularidade
que vinha praticando, que é a função específica da repressão das infrações de natureza
acessória.
Segundo a Recorrente o fisco tolerou e até mesmo contribuiu decisivamente para
a continuidade da suposta infração de natureza acessória, para, após passados mais de 05 (cinco)
anos lançar as multas nos estertores da decadência tributária, ensejando, assim, claramente o
cerceamento ao direito de defesa e do contraditório ao contribuinte. O Auto de Infração,
portanto, seria nulo.
Defendeu que a multa aplicada por uma obrigação acessória não cumprida teria o
caráter institucional educativo e preventivo. Entretanto, a forma retroativa da aplicação da pena
tem o escopo único e exclusivo de arrecadação, ou seja, um confisco explícito da renda do
contribuinte.
Para o Recorrente teria havido também verdadeira incongruência e violação do
Artigo 146 do CTN e que o ato perpetrado pela RFB seria ilegal e contrariaria o princípio da
boa-fé do contribuinte.
Sustentou a ocorrência da denuncia espontânea conforme art. 138 da Lei 5.172, de
25/10/66 – CTN e no art. 472 da Instrução Normativa no 971, de 13/11/2009.
Diga-se de passagem, que no próprio Auto de Infração a RFB reconhece o autêntico
direito do Requerente, onde concede a redução de 50% em virtude da entrega
espontânea da declaração, inferindo-se ao raciocínio que a multa é aplicada de forma
aleatória de entendimento, mas sempre com a finalidade arrecadatória.
Aduziu que a recorrida decisão teria feito “tábula rasa” das justas razões e
argumentações já sobejamente apresentadas, ferindo, inclusive, frontalmente o princípio da
legalidade expresso no art. 5o, II, da CF/1988.
Na situação enfrentada pela contribuinte, o administrador público não pode ter o
soberano poder discricionário, sendo apenas lícito praticar atos que a lei permite. A lei
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722795/2018-34

para o particular significa “pode fazer assim” enquanto para o administrador público
significa “deve fazer assim”.
É muito estranha a unilateral postura da Fazenda Nacional do julgamento da presente
lide. Beira os extremos do desregramento e informalidade jurídico-tributária. Chega a
extrapolar o seu papel de poder de agente normativo, ao esposar e adotar interpretação
econômica unicamente a seu favor, utilizando lacunas da Lei que só podem ser
suprimidas pela Lei. Onde a Lei não discrimina, não cabe ao intérprete tributário
discriminar em detrimento ao autêntico direito do contribuinte.
Defendeu que a continuidade da aplicação da multa, sem justa causa, além de ser
arbitrária, fere frontalmente os consagrados princípios da equidade tributária, como também
despreza o princípio da irretroatividade, que preserva o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e
a coisa julgada (C.F. art.5, XXXVI).
Afirmou que na dúvida, em face de limitações de circunstâncias materiais, sejam
de fato ou de direito, impõe-se interpretar a legislação tributária pertinente da maneira mais
favorável ao contribuinte, em obediência as disposições contidas nos arts. 111 e 112 do CTN
O Auto de Infração lavrado, de forma clara e cristalina, reveste-se de vícios
formais e encontra-se fulminado pelo instituto da prescrição e decadência, pois passaram-se mais
de 05 (cinco) anos tanto dos fatos geradores e respectivos prazos de entrega.
Ao final, sustentou que restaria configurada a total precariedade de julgamento,
pois nenhuma razão de fato ou de direito assiste a Decisão exarada invocando-se o imediato
cancelamento da multa aplicada, face as preliminares de: i) prescrição e decadência; ii)
ocorrência de denúncia espontânea; iii) nulidade; iv) invocando, ainda, o princípio da equidade,
expresso do inciso IV do Art.107 do CTN, v) bem como o princípio de segurança do
procedimento (art. 112 do CTN), promovendo-se, assim, os consagrados princípios da justiça
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TRANSJAM TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELLI.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No presente caso, toda a celeuma instaurada cinge-se à obrigatoriedade de
apresentação de DCFT quando não houverem débitos a declarar.
Pois bem.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722795/2018-34

Como muito bem esclarecido pelo recorrido acórdão, entre 2016 e 2019 (situação
dos autos), mesmo as pessoas jurídicas inativas e sem débitos a declarar estavam obrigadas a
apresentar a DCTF de janeiro de cada ano.
Para o ano 2016 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para as
Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia 21/07/2016.
E no ano de 2017 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para as
Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia 21/07/2017.
Assim, no presente caso o contribuinte estava obrigado a apresentar a DCTF de
janeiro de 2016 até 21/07/2016 mesmo estando inativa ou não tendo débitos a declarar.
A imposição de multa por atraso na entrega da DCTF está fundamentada na Lei no
10.426/2002, no art. 7o, inciso II e § 3o, inc. II, com a atualização promovida pelo art. 19 da Lei
no 11.051/2004:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
(...)
Inicialmente, o art. 2o da Instrução Normativa – IN no 1.599/2015 previu as
entidades que deveriam apresentar DCTF:
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz;(...)
Contudo, tal obrigação foi inicialmente dispensada pelo art. 3a, inc. IV, da IN no
1.599/2015, para algumas categorias de contribuintes:
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722795/2018-34

IV – as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art.2o, desde que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que
permanecerem nessa condição, observado o disposto nos incisos III e IV do § 2o deste
artigo.
Já no ano de 2016, o art. 3a sofreu alteração infralegal, com a revogação do inciso
IV, supramencionado, na redação original, pela IN RFB no 1.646, de 30 de maio de 2016,
passando a ter o seguinte teor:
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
IV - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o, desde que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que
permanecerem nessa condição, observado o disposto no inciso III do § 2o deste artigo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
O parágrafo 2a do artigo em questão trazia novo dispositivo:
§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF:
III - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam
inativas ou não tenham débitos a declarar:
a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação,
fusão e cisão parcial ou total; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646,
de 30 de maio de 2016)
b) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre
anterior tenha sido informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria efetuado
em quotas;
c) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
d) em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação da taxa
de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime
de caixa prevista no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.079, de 3 de novembro de
2010. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1697, de 02 de março de
2017)
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 2o, não deverão ser informados na
DCTF os valores apurados pelo Simples Nacional. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1626, de 09 de março de 2016)
§ 5o As pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam
inativas ou não tenham débitos a declarar voltarão à condição de obrigadas à entrega da
DCTF a partir do mês em que tiverem débitos a declarar. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
(...)
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
§ 7o Na DCTF decorrente da situação de que trata a alínea "c" do inciso III do § 2o deste
artigo, as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o poderão
comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de caixa ou de competência segundo o
qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito de determinação da base
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722795/2018-34

de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o Programa de Integração Social e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o
PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
Por seu turno a aplicação da multa por atraso no envio da DCTF tem sido
reconhecida na jurisprudência do CARF, como se observa no Acórdão n. 9101-004.281 da 1a
Turma do CSRF:
MULTA. DCTF. ATRASO. É mantida a multa pelo atraso na entrega da DCTF quando
não há justificativa jurídica ou fática do contribuinte para o atraso, após solução de
problema técnico pela Receita Federal.
O CARF, no Acórdão no 1001-000.024:
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE A entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF após o prazo previsto
pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da multa correspondente.
A matéria foi inclusive Tema de Repercussão Geral no 872 do STF, gerado a partir
do Recurso Extraordinário STF no 606010:
872 - Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, prevista no art. 7o, II, da
Lei 10.426/2002, apurada mediante percentual a incidir, mês a mês, sobre os valores dos
tributos a serem informados.
Assim, resta inconteste que o Recorrente estava obrigado a apresentar a DCTF,
mesmo não tendo débitos a declarar no mês da autuação.
Destarte, a obrigação de enviar DCTF está ancorada não apenas em termos
infralegais, mas em Lei que estabelece as balizas para atuação da própria Instrução Normativa,
cujo descumprimento sujeita o Recorrente à Notificação de Lançamento cuja lavratura não
padece de qualquer vicio de legalidade que lhe anule, assim, rejeitam-se as alegações de nulidade
suscitadas.
Quanto à defendida denuncia espontânea trata-se de matéria sumulada com efeito
vinculante cujo entendimento deve ser adotado, qual seja, a denúncia espontânea (art. 138 do
Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração (súmula CARF no 49):
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Também não se verifica a ocorrência de decadência, pois a notificação de
lançamento ocorreu em 2018 e o fato gerador (deixar de apresentar a DCTF) em 2016,sendo
certo que no caso das multas o prazo decadência sujeita-se ao disposto art. 173, inciso I, do CTN,
cujo prazo inicial, nos termos da Súmula CARF no 101, é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.722795/2018-34

ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por fim, mas não menos importante, quanto à aplicação dos princípios
constitucionais da legalidade e de não utilizar tributo com efeito de confisco, há que se
considerar que tais questionamentos limitam-se, em suma, a contestar a constitucionalidade de
norma tributária. Em vista disso é necessário esclarecer que a análise de teses contra a legalidade
ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência
conferida constitucionalmente.
Nesse sentido Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 46
DF CARF MF
Original